Tribunal: TJPA
Processo: 0019529-82.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019529-82.2012.8.14.0401

APELANTE: TAME LORENA PALHETA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0019529-82.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: TAME LORENA PALHETA FERREIRA

ADVOGADO: DR. ALÍPIO RODRIGUES SERRA OAB/PA 8.927

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II E V C/C ART. 70, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0019529-82.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
TAME LORENA PALHETA FERREIRA

ADVOGADO: DR. ALÍPIO RODRIGUES SERRA OAB/PA 8.927

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

TAME LORENA PALHETA FERREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V c/c Art. 70, do CP,

à pena de 08 (oito) anos, de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4413719) que em 14/09/2012, por volta das 19h30min., as vítimas Samantha Tedesco Figueira, Amadeu José Bahia Rezende e Grace Kelly Tedesco do Vale, trafegavam pela Avenida Antônio Everdosa, momento em que ao se aproximarem da travessa Humaitá foram surpreendidos pela Apelante e um comparsa, os quais mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo ordenaram a parada do veículo e o adentraram, subtraíram diversos objetos pessoais e mantiveram os ofendidos como reféns, fugindo após o cometimento do delito.

Por tais condutas, a Apelante foi denunciada como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V, do CP, da Lei 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4413732), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4413736) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, a reforma da dosimetria, o não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo. (ID n° 4413737).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (ID. 4696820).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento produzido em sede judicial.

Do depoimento do ofendido Amadeu José Bahia Rezende colhido em juízo, consta que trafegava de carro em companhia de sua enteada Grace Kelly e de sua neta Samantha, momento em que ao reduzir a velocidade do veículo foram abordados pela Apelante e seu comparsa, os quais
mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo e uma arma branca, ordenaram a parada do veículo e o adentraram, subtraíram diversos objetos pessoais e cercearam a liberdade dos ofendidos por pelo menos 20 (vinte) minutos, fugindo após o cometimento do delito.

Consta ainda, que uma semana após o ocorrido foi contactado pelo Delegado responsável pelo caso para que fizesse o reconhecimento de uma mulher que havia sido presa. Assim, compareceu até a delegacia e a reconheceu de imediato como sendo uma das autoras da ação criminosa (Id’s 4416763; 4416815; 4416820; 4416821; 4416823).

A vítima Grace Kelly Tedesco do Vale confirmou o relatado no depoimento supracitado, tendo acrescentado que no interior do veículo os assaltantes causaram um verdadeiro terror psicológico, ameaçando-os de morte constantemente caso esboçassem alguma reação. Esclareceu que conseguiu observar bem a Apelante no dia da empreitada criminosa e que não teve nenhuma dúvida ao lhe reconhecer perante a autoridade policial, tendo inclusive citado suas tatuagens e seus traços indígenas.

Por fim, relatou que a Recorrente subtraiu dois aparelhos telefônicos, um cordão e brincos de ouro, além de um óculos de sol e um estojo de maquiagem de sua propriedade; um celular da sua filha e um cordão de ouro do seu padrasto, não sendo os bens recuperados (Id’s. 4416825; 4416826; 4416827; 4416828).

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante daquilo que foi colacionado aos autos, bem como através dos depoimentos prestados em juízo.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não

há como acolher a tese defensiva pleiteada nesta instância revisora.

2.

Da dosimetria.

A Apelante pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria o magistrado valorou como negativa a culpabilidade em razão da agente ter cometido o delito com frieza e de forma premeditada, ameaçando as vítimas de morte durante a ação criminosa, os antecedentes criminais por não ser a Recorrente ré primária, bem como as consequências do delito.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Contudo, a primeira fase da do apenamento continua sendo destinada ao livre convencimento motivado do juiz, o qual pode, desde que o faça de forma fundamentada, aumentar a pena em razão de fatos que fujam à normalidade do delito e mereçam ser considerados, como no caso dos autos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA NA PRIMEIRA FASE COM AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0008494-37.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 11.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00084943720188160021 PR 0008494-37.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2018)”

Como se vê, portanto, a exasperação foi devidamente fundamentada e realizada em patamar não abusivo.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado verificou que havia atenuante prevista no Art. 65, I, do CP a ser aplicada ao caso concreto, atenuando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias multa. Ausente causa agravante, não há reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento de pena aquelas previstas no § 2º, I, II e V, Art. 157, do CP, razão pela qual aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 100 (cem) dias multa. Ausente causa de diminuição do apenamento.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

3. Do não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Pleiteia a Recorrente o afastamento da incidência do concurso formal de crimes, sob a alegação de que teria se tratado apenas de um roubo com várias vítimas.

Tal pleito não deve ser conhecido, vez que se extrai do processado a tentativa de desapossamento pela agente, de bens de vítimas distintas (três), em um mesmo contexto fático, afigurando-se adequado à espécie o aumento da reprimenda à fração de 1/5 (um quinto), por força do concurso formal de delitos

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 C.C ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. AMEAÇA INFLIGIDA ÀS VÍTIMAS. CRIMES PERPETRADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. TENTATIVA DE DESPOJAMENTO DE BENS DE TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL INCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA À FRAÇÃO DE 1/5. CRITÉRIO ADEQUADO. INVOCAÇÃO DA QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. RECURSO IMPROVIDO. - Se se extraem dos autos prova inequívoca da ameaça infundida às vítimas para tentativa de despojamento dos aparelhos telefônicos, não tem lugar a desclassificação do crime de tentativa de roubo para aquele previsto no art. 155 c.c art. 14, II, ambos do CP -
Se o agente tentou subtrair bens de pessoas distintas (três), no mesmo contexto fático, tem-se por pertinente o recrudescimento da reprimenda à fração de 1/5 (um quinto), por força do concurso formal de infrações, em se considerando o número de delitos perpetrados.

(TJ-MG - APR: 10024210379426001 Belo Horizonte, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022
)” (grifo nosso)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pela recorrente.

4. Do pedido de reconhecimento do direito à prisão domiciliar.

Pretende a Apelante que seja reconhecido o direito de cumprir o apenamento em regime domiciliar, sob o argumento de que é mãe de filho menor de 12 (doze anos).

Em que pese a alegação da necessidade de prisão domiciliar, visto que a Recorrente possui 01 (um) filho menor, tal pretensão não merece acolhimento, vez que a mesma não comprovou ser a única responsável pela criança ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com o menor de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que este (a) se encontra em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco ou de violação de direitos.

Da análise dos autos se verifica que a Apelante já foi condenada criminalmente, o que não a impediu de voltar a infringir a lei e, ainda, de colocar em risco a própria formação de seu filho menor.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR.
GUARDA DO GENITOR. MAUS ANTECEDENTES. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.[...] 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5.
Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/06/2023